Tribunal: TJES
Processo: 5039537-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039537-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABELLA RENATA ANDRADE COSTA

APELADO: WALTER MATIAS LOPES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. UNIÃO ESTÁVEL. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. MANCOMUNHÃO. REGISTRO NO DETRAN COMO PRESUNÇÃO RELATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA PARA ANTECIPAR PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão de veículo automotor com pedido liminar, proposta por ex-companheira contra ex-companheiro, visando a retomada do automóvel “CHEVROLET TRACKER LTZ AT”, sob a alegação de posse injusta após a ruptura da união estável e de prejuízos financeiros/administrativos associados ao bem registrado em nome da autora; sentença julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar, ao fundamento de que o veículo constitui bem comum adquirido na constância da união estável e que a controvérsia deve ser resolvida em ação própria de dissolução e partilha de bens; no recurso, a apelante também requer gratuidade de justiça e insiste na restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à apelante; (II) estabelecer se a posse do veículo pelo ex-companheiro, adquirido na constância de união estável, pode ser reputada injusta a justificar busca e apreensão em juízo cível comum antes da partilha; (III) determinar a incidência de honorários recursais e seus efeitos diante da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Reconhece-se a hipossuficiência da apelante a partir da declaração e dos documentos juntados, inexistindo elementos objetivos que afastem a presunção relativa de veracidade, sendo irrelevante a assistência por advogado particular para a concessão do benefício.

Aplica-se à união estável, na ausência de contrato escrito em contrário, o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se o patrimônio adquirido durante a convivência.

Considera-se que, antes da partilha, os bens comuns permanecem em estado de mancomunhão, de modo que ambos os ex-companheiros detêm, em tese, direito de posse e fruição sobre o acervo comum.

Entende-se que o registro do veículo em nome da apelante no órgão de trânsito constitui presunção relativa de propriedade/regularidade administrativa, insuficiente para afastar a comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável.

Afirma-se a inadequação da busca e apreensão (com viés possessório) para solucionar disputa sobre detenção de bem comum de ex-casal antes da definição da partilha, pois a posse exercida por um convivente, nesse contexto, não se caracteriza como injusta.

Valoriza-se a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens em trâmite no Juízo de Família, foro adequado para definir a destinação do veículo e eventual responsabilização por encargos, bem como para eventual adoção de providências próprias (p. ex., arrolamento).

Exige-se prova de violência, clandestinidade ou precariedade para medidas reintegratórias/assecuratórias possessórias, o que não se verifica no caso concreto.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade de justiça é deferida quando a declaração de hipossuficiência é corroborada por elementos documentais e não há prova capaz de elidir a presunção relativa, ainda que a parte esteja assistida por advogado particular. 2. É inadequada a ação de busca e apreensão, com fundamento possessório, para retirar de ex-companheiro veículo adquirido na constância de união estável e sujeito à comunhão parcial antes da partilha, pois o registro no DETRAN é presunção relativa e a controvérsia deve ser solucionada no Juízo de Família. 3. Na hipótese de desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados na forma do CPC, com suspensão da exigibilidade se concedida gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 98, §§ 1º e 3º; 99 e § 4º. CC, art. 1.725.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5039537-75.2022.8.08.0024
.

A
PELANTE
:

IZABELLA RENATA ANDRADE COSTA
.

APELADO: WALTER MATIAS LOPES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão movida por Izabella Renata Andrade Costa em face de seu ex-companheiro, Walter Matias Lopes, objetivando a retomada do veículo “CHEVROLET TRACKER LTZ AT de placa PPL6C80/ES, RENAVAN n° 01068223031, ano 2015/2015, cor BRANCA”. A pretensão da autora ancora-se no fato de que o bem encontra-se registrado em seu nome e que, após a ruptura da união estável, o réu teria passado a exercer posse injusta sobre o automóvel, gerando prejuízos financeiros e administrativos à recorrente.

Prefacialmente, submeto à análise o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Como cediço, o instituto da assistência judiciária gratuita, umbilicalmente ligado ao princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal), visa assegurar que a insuficiência de recursos não se constitua em óbice intransponível à defesa de direitos perante o Poder Judiciário. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a matéria encontra-se disciplinada nos artigos 98 e 99, restando estabelecido que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade, servindo a declaração de hipossuficiência como presunção relativa de veracidade.

No caso, verifico que a apelante colacionou aos autos documentos que corroboram a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua entidade familiar. A análise dos elementos de convicção, notadamente a declaração de hipossuficiência e os comprovantes de situação financeira anexados à peça recursal, evidencia que a recorrente se enquadra no conceito legal de hipossuficiente, não havendo nos autos elementos objetivos capazes de elidir a presunção de necessidade que milita em seu favor.

Ademais, é imperioso registrar que a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme expressa dicção do art. 99, § 4º, do CPC. Assim, inexistindo prova em contrário apta a demonstrar que a apelante possui disponibilidade financeira para suportar os custos do processo sem comprometer as necessidades básicas de subsistência, o acolhimento do pleito é medida de rigor. Destarte,
DEFIRO
à apelante o benefício da gratuidade de justiça, isentando-a do preparo recursal e assegurando-lhe as prerrogativas previstas no art. 98, § 1º, do diploma processual civil, observando-se, contudo, o regime de suspensão de exigibilidade quanto às verbas de sucumbência, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o sólido fundamento de que o veículo, embora registrado exclusivamente em nome da autora, foi adquirido na constância da união estável, o que atrai a presunção de esforço comum e a submissão do bem ao regime de comunhão parcial, pendente de partilha em juízo especializado.

Inconformada, a apelante sustenta que a titularidade administrativa perante o órgão de trânsito deve prevalecer para fins possessórios e que o apelado vem inadimplindo obrigações tributárias e administrativas incidentes sobre o veículo.

Contudo, após detida análise dos fólios, verifico que a irresignação recursal não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a posse exercida pelo ex-companheiro sobre bem adquirido durante a união estável pode ser qualificada como injusta ou precária a ponto de autorizar a medida de busca e apreensão no bojo de uma ação cível comum.

É fato incontroverso nos autos que as partes conviveram em união estável e que a aquisição do automóvel ocorreu durante esse interregno. Nesse cenário, incide a regra do art. 1.725 do Código Civil, que aplica à união estável o regime da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito em contrário, hipótese não verificada
in casu
.

Sob essa ótica, vigora o que a doutrina e a jurisprudência denominam de estado de mancomunhão. Diferente do condomínio tradicional, em que as cotas-partes são determinadas, na mancomunhão os bens pertencem a ambos os c
onviventes de forma indistinta até que sobrevenha a partilha judicial ou extrajudicial.

A circunstância de o certificado de registro de veículo (CRLV) estar em nome da apelante constitui mera presunção
juris tantum
de propriedade e regularidade administrativa, a qual cede diante da realidade jurídica do direito de família. O registro no DETRAN não tem o condão de afastar a comunicabilidade do patrimônio adquirido pelo esforço comum, de modo que ambos os ex-companheiros detêm, em tese, idêntico direito de posse e fruição sobre o acervo comum enquanto não ultimada a divisão patrimonial.

Nesse diapasão, a ação possessória, ou a busca e apreensão com viés possessório, é via inadequada para resolver conflitos sobre a detenção de bens comuns de ex-casais antes de definida a partilha. A posse exercida por um dos ex-companheiros, nesse contexto, não se afigura injusta, mas sim decorrente do direito de propriedade compartilhado.

A manutenção da sentença se impõe, outrossim, diante da informação de que tramita perante a Primeira Vara de Família de Vitória a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens (processo n. 5018659-95.2023.8.08.0024). É naquele juízo especializado, dotado de cognição exauriente sobre as nuances da relação familiar e da composição do patrimônio comum, que deve ser decidida a destinação do veículo, inclusive com a possibilidade de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo ou medidas cautelares de arrolamento, se demonstrado o risco de dilapidação.

Retirar o bem da esfera de posse de um convivente para entregá-lo ao outro, unicamente com base no registro administrativo, implicaria em antecipação de partilha por via transversal e por juízo cível que não detém a competência para analisar o equilíbrio das cotas patrimoniais do ex-casal.

Ademais, eventual mau uso do bem ou inadimplemento de encargos deve ser objeto de pedido de compensação ou de atribuição de responsabilidade financeira no bojo da ação de partilha. Não há, nos autos, prova cabal de que a posse do apelado tenha sido obtida mediante violência, clandestinidade ou precariedade (abuso de confiança), requisitos indispensáveis para a procedência de medidas de reintegração ou busca e apreensão.

Portanto, a sentença recorrida andou bem ao reconhecer a carência de fundamentação jurídica para a retomada forçada do bem neste estágio da lide familiar. A improcedência é medida que se impõe, prestigiando a segurança jurídica e a competência do juízo de família.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba por ser a recorrente beneficiária da gratuidade gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.